Tribunal: TJPA
Processo: 0018047-24.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0018047-24.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (6ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTES:
SILVIO GONÇALVES FARIAS E JAILTON DA SILVA PACHECO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ADVOGADA: JOSIANE ARAÚJO DE SOUZA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. MORTE DO AGENTE JAILTON DA SILVA PACHECO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. QUANTO AO RÉU SILVIO GONÇALVES FARIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CLARAMENTE EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PENA. ALEGADA EXACERBAÇÃO. INEXISTÊNCIA, RÉU BENEFICIADO POR EQUÍVOCO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO VEDADA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando a Certidão de Óbito acostada aos autos, às fls. 319, resta extinta a punibilidade do recorrente Jailton da Silva Pacheco, nos termos do art. 107, I, do CPB e art. 62, do CPP.
2. Farta é a prova,
in casu
, a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante, considerando que a vítima não pestaneja quanto ao reconhecimento do réu como um dos autores da prática delitiva, repassando, não apenas detalhes da ação, como descrições precisas acerca das compleições físicas e vestimentas do acusado. Ressalta, inclusive, ter reconhecido a arma empregada no evento delituoso, como a mesma com a qual o réu fora apreendido posteriormente. Enfatiza, ainda, ter sido Silvio Farias, o responsável pela abordagem direta e pelo disparo de arma de fogo que colocou em risco a sua vida.
3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do apelante no delito de tentativa de latrocínio.
4. Acerca do álibi apresentando, no sentido de que o apelante estaria no Distrito de Mosqueiro nos dias fatos, extrai-se que tal alegativa cai por terra, não apenas diante do relato incisivo da vítima, e da testemunha, que confirma tê-lo visto na cidade de Belém dia fatídico, como porque arrimada a tese exculpatória em depoimentos de pessoas ouvidas como informantes, que declaram ter íntima amizade com o réu e com sua família, motivo pelo qual, não se revestem da credibilidade necessária.
5. Embora o Juízo singular condene o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado) - punido com pena de reclusão variável de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de 6.reclusão -, determinou ao àquele a pena primária de 08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, reduzida, ao final, em 1/3 (um terço), em face de o crime ter sido perpetrado na modalidade tentada, cominando ao apelante, a pena derradeira e concreta, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.
6. Não há falar, portanto, em excesso punitivo, na medida em que, deveras beneficiado o réu no tocante à sanção e ele aplicada.
7.Destarte, apesar de a sentença revelar nítida contradição, referindo-se, em determinados momentos, à consumação do crime contido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, condena o réu, expressamente, na parte dispositiva do édito repressivo (fls. 287), pela prática do ilícito contido no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Códex Penal.
8. Diante de recurso exclusivo da defesa, qualquer alteração por esta Corte
ad quem
no tocante à reprimenda, imporia indevido
reformatio in pejus
, pelo que, há de ser mantida a pena atribuída ao apelante, assim como o regime de cumprimento de pena fixado no semiaberto, pois em total consonância com o
quantum
punitivo.
9. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Silvio Gonçalves Farias
e
Jailton da Silva Pacheco
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

- Silvio Gonçalves Farias,
à 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- Jailton da Silva Pacheco,
à 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor à época do delito.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 31 de julho de 2010, por volta das 13h30min, a vítima Carlos Edilson de Souza Silva encontrava-se dirigindo sua motocicleta HONDA/CB 300R, placa NSE 7658, no cruzamento da Av. Almirante Barroso com a Travessa Antônio Baena, Bairro de Canudos, nesta Cidade, momento em que foi abordada pelos recorrentes em epígrafe, os quais, mediante uso de arma de fogo, calibre 38, portada por Silvio Gonçalves Farias, anunciaram o assalto, subtraindo da vítima a motocicleta supracitada, além de quantia em dinheiro, em cédulas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta que, a vítima, ao pedir aos assaltantes que não cometessem o crime, foi alveja com um tiro que lhe atingiu o tórax. Após, os meliantes se evadiram do local, sendo a vítima assistida por terceiro que a encaminhou a atendimento hospitalar.

Revela a proemial que, a vítima, quando ainda hospitalizada, ao assistir reportagem do cometimento de crimes, reconheceu os indivíduos que estavam sendo detidos como aqueles que lhe assaltaram. Diante disso, dirigiu-se à Seccional para lavratura do Boletim de Ocorrência.

Em
razões recursais
(fls. 312-318), suscita a defesa, preliminarmente, pela declaração de extinção de punibilidade em razão de morte do agente, a teor do art. 107, inciso I, do CPB, no que tange ao apelante
Jailton da Silva Pacheco
, consoante Atestado de Óbito que anexa ao recurso.

Relativamente ao mérito, pugna pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante
Silvio Gonçalves Farias
, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, pois lastreada a condenação na palavra da vítima, que se apresenta contraditória e imprecisa.

Outrossim, clama pela minoração da pena irrogada ao mínimo legal, bem como pela alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 330-334), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se favoravelmente à extinção da punibilidade em relação ao réu Jailton da Silva Pacheco, em razão da morte deste agente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB, e artigos 61 e 62, ambos do CPPB.

De outra banda, roga pelo provimento e improvimento do apelo interposto em favor do recorrente Silvio Gonçalves Farias, a fim de que a decisão vergastada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
opina pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de Jailton da Silva Pacheco, a fim de que seja reconhecia a extinção de sua punibilidade; e, pelo conhecimento e improvimento da apelação de
Silvio Gonçalves Farias.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Da extinção da punibilidade do réu
Jailton da Silva Pacheco
:

Tendo em vista a existência nos autos da devida certidão de óbito (fls. 319), emitida pelo Cartório do 3º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Belém/PA, confirmando documentalmente a morte do réu
Jailton da Silva Pacheco
, ocorrida em 1º de fevereiro de 2019, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, julgo
extinta a punibilidade

do apelante em voga,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

2. MÉRITO. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Alegação referente ao réu
Silvio Gonçalves Farias
:

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, pois lastreada a condenação na palavra da vítima, imprecisa e contraditória.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 10, com o próprio Inquérito Policial e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

Destaque-se, ainda, a documentação às fls. 38-41, referente a exames efetuados pela vítima, onde consta
¿presença de artefato metálico na musculatura da região inguinal direita sugerindo fragmento metálico por projétil¿.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Da análise minuciosa dos autos, extrai-se que,
in casu
, a sentença vergastada consubstanciou-se em fartos elementos de prova, elaborados ao longo da instrução processual, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, os quais, inclusive, apresentam consonância com a prova inquisitorial, ambas convergindo para a comprovação da tese acusatória.

A vítima
Carlos Edilson de Souza,
em suas declarações prestadas em audiência judicial (gravadas em mídia, fls. 178),
não titubeia, em mais de uma oportunidade, quanto ao reconhecimento do apelante como um dos autores da tentativa de latrocínio,
assim asseverando:
¿Que o assalto ocorreu na Antônio Baena, esquina com a Almirante Barroso. Que parou por conta do sinal. Que neste momento os réus, que estavam parados na calçada, se aproximaram e anunciaram o assalto, dizendo: ¿Perdeu! Desce da moto e me passa o alarme.¿ (textuais). Que já estavam com arma em punho. Que desceu da moto e deixou a moto ligada. Que a moto não tinha alarme. Que o réu, procurado o alarme da moto, colocou a mão em seu bolso e subtraiu a importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Que os réus levaram sua moto e lhe alvejaram com um tiro no peito. Que não reagiu. Que estava só de bermuda e não aparentava estar armado. Que mesmo assim os réus atiraram e se evadiram. Que, passados alguns dias, ao assistir um canal de televisão, viu a imagem dos réus quando presos se preparando para outro assalto. Que reconheceu a mesma arma, pois olhou bastante para ele. Que foi até a Delegacia. Que sua moto foi recuperada em Tomé-Açu. Não recuperou o dinheiro. Que entrou no hospital no sábado e teve alta na segunda. Que tem certeza absoluta de que as pessoas que encontram-se do lado de fora da sala de audiência, foram os que lhe assaltaram. Que o que lhe deu o tiro foi o moreno, mais forte, que tem o nariz alargado. O outro, branquinho, magro, foi quem conduziu a moto. Que na televisão os réus também estavam juntos, fazendo uso da mesma arma, empregado no assalto que sofrera. No momento do assalto, os réus estavam sozinhos. Que foi socorrido por um taxista. Que o assalto foi por volta das 13h00min da tarde, estava claro e tinha ótima visualização, pois os meliantes estavam a menos de um braço. Que o magrinho estava com camisa branca, com as mangas cortadas, e cabelo bem baixo na lateral e pintado de louro em cima; o outro, estava com camisa escura e cabelo bem baixo. Era somente uma arma. Que estava apenas de bermuda e capacete. Que, confirma, novamente, reconhecer os réus presentes fora da sala de audiência com seus algozes.¿

De outra banda, o recorrente
Silvio Gonçalves Farias, ao exercer a sua autodefesa
(interrogatório em mídia às fls. 252),
nega a acusação que lhe pesa
. Afirma que foi preso na companhia de Jailton em cima de uma moto. Que aparecerem em uma filmagem e a vítima os viu na televisão e os acusou de serem os autores do delito em apuração. Que era foragido. Que antes do dia dos fatos, antes do dia 31, foram para Mosqueiro e só voltou após as férias. Que não sabe quem praticou o crime. Que desde que saiu da Penitenciária não se envolveu mais em crime. Que constitui família.

O réu
Jailton da Silva Pacheco, já falecido,
em seu interrogatório (mídia às fls. 252), nega a prática criminosa. Afirma que conhece o corréu. Que estava em sua casa no dia do ocorrido. Que foram presos portando arma de fogo. Que estava sendo ameaçado. Que não sabe quem cometeu o crime. Que a vítima os reconheceu pela televisão. Que Silvio não estava na sua casa no dia do delito.

A testemunha
Stela Vitória de Castro Santos
(depoimento gravado em mídia às fls. 162), afirma não conhecer o réu ou as vítimas. Que é Assistente Administrativa da Seccional de São Braz. Que não recorda dos acusados, nem dos fatos.

A informante
Aline Suely de Abreu Moreira
(depoimento em mídia às fls. 205), declara ser amiga da família de Silvio Gonçalves Farias, frequentando a casa da família há aproximadamente 10 anos, e que trabalha junto à mãe do réu. Que no dia estavam em Mosqueiro, inclusive, Silvio e a esposa dele, assistindo ao jogo do Brasil. Foram dia 28 e voltaram dia 02. Que tem ciência da vida pregressa do acusado, envolvido no mundo do crime. Que o réu, atualmente, está na igreja, casou e sua esposa está grávida.

A testemunha
Raimundo dos Santos Gomes Júnior
(depoimento em mídia às fls. fls. 244),

assevera que no dia do ocorrido acontecia um jogo da seleção. Que o jogo começou por volta das 14h. Que viu os dois réus bebendo no local, na frente da casa de Jailson. Que sua casa fica na Silva Castro com a Três de Maio.

Wanessa Costa Batista
, ouvida como
informante,
declara ser
amiga, há anos dos dois acusados e da família, e frequenta a casa de Silvio, possuindo intimidade com a família.
Declara que,

no dia do ocorrido, Silvio estava viajando para Mosqueiro. Que conhece Jailson, mas não sabe onde ele estava no dia do fato. Que o réu estava desde junho para Mosqueiro e ficou para as férias. Que Silvio trabalha atualmente, constituiu família, possui dois filhos, e não sabe de novo envolvimento dele com crime.

A Testemunha
Luciano Vinhena Silva
(depoimento em mídia às fls. 252)
,
aduz que conhece Jailton desde pequeno. Que na data e horário, tinha um jogo do Brasil. Que por volta das 14h da tarde, Jailton estava na casa dele e permaneceu até por volta das 19h da noite. Nada se refere quanto à Silvio.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva ao recorrente. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

Ressalte-se, principalmente, que a vítima não pestaneja quanto ao reconhecimento do apelante como um dos autores da prática delitiva, repassando, não apenas detalhes da ação, como descrições precisas acerca das compleições físicas e vestimentas do acusado. Ressalta, inclusive, ter reconhecido a arma empregada no evento delituoso, como a mesma com a qual o réu fora apreendido posteriormente. Enfatiza, ainda, ter sido Silvio Farias, o responsável pela abordagem direta e pelo disparo de arma de fogo que colocou em risco a sua vida.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do apelante no delito de tentativa de latrocínio.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1
. Devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado, não há como acolher o pleito de absolvição por ausência de provas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticado na clandestinidade, as palavras das vítimas possuem especial relevo, máxime quando corroboradas pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

3. Para que incida a majorante contida no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, é prescindível a apreensão e posterior exame pericial da arma de fogo, mormente quando acostados aos autos outros elementos evidenciando que a violência foi exercida com a utilização do artefato. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJDFT, Acórdão n.753691, 20060110869919APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 191). (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório quando coerente com os demais elementos colhidos na instrução probatória.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. É dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. O concurso de agentes também restou sobejadamente comprovado pelo relato das vítimas, que confirmaram e individualizaram o agir de cada um dos agentes, no intento criminoso. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA, Acórdão n.º 128209, Rel. Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013). (grifo nosso)
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa de autoria pautada em insuficiência probatória. Incabível. Tese de desclassificação da modalidade consumada para a tentada. Impossível. Adoção da Teoria do Amotio ou Apprehensio no Brasil. Delito consumado. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I.
A alegação de insuficiência probatória que aduza à autoria, advinda da parte apelante, não merece prosperar, pois é cediço na Jurisprudência brasileira que a palavra da vítima possui largo valor probante quando da ocorrência em testemunhos de crimes patrimoniais.
II. No que se refere à desclassificação da tese de modalidade consumada para a modalidade tentada, não há que se

proceder ao acolhimento do pedido. Isto se dá pois é corroborado o entendimento pátrio no sentido de admitir a aplicação da Teoria do Amotio ou Apprehensio no Brasil, a qual desqualifica a necessidade de posse mansa e pacífica do bem, posto que somente a ocorrência da inversão da posse do bem já é suficiente para considerar o delito

consumado, como o caso em questão. III. Desta feita, não há motivos para que haja a reforma da decisão do Magistrado de Primeiro Grau IV. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Acórdão n.º 128215, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013). (grifo nosso)

Acerca dos depoimentos apresentados pelas testemunhas de defesa, nota-se que os relatos apresentados demonstram total incongruência, na medida em que, sequer coincidem quanto à presença do réu na cidade, no dia da prática delitiva, pois enquanto determinadas testemunhas afirmam que o apelante estaria em Mosqueiro na data do evento criminoso, a testemunha
Raimundo dos Santos Gomes Júnior
assevera, com convicção, ter vistos os réus naquela oportunidade, bebendo na frente de sua casa, situada na Silva Castro com a Três de Maio.

Outro ponto a ser esclarecido é que, conforme relato do ofendido, o crime se deu por volta das 13h00min da tarde. A testemunha supracitada, confirma ter visto o réu a partir das 14h no local, fato perfeitamente possível, dada a pouca distância entre o local do ilícito (Almirante Barroso com a Antônio Baena) e a casa de Jailson, situada na Trav. Três de Maio, onde ambos os réus teriam sido vistos pela testemunha.

Acerca do álibi apresentando, no sentido de que o apelante estaria no Distrito de Mosqueiro nos dias fatos, extrai-se que tal alegativa cai por terra, não apenas diante do relato incisivo da vítima, e da testemunha, que confirma tê-lo visto na cidade de Belém dia fatídico, como porque arrimada a tese exculpatória em depoimentos de pessoas ouvidas como informantes, que declaram ter íntima amizade com o réu e com sua família, motivo pelo qual, não se revestem da credibilidade necessária.

Dessarte, álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo, o que não se verifica não hipótese sub examine.

A decisão de 1º grau, portanto, está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Dosimetria da pena. Alega exacerbação da reprimenda inicial. Pedido de condução ao mínimo legal:

Persiste o pleito defensivo na tese de que a reprimenda inicial foi estabelecida de forma excessiva, devendo a mesma ser conduzida ao seu patamar mínimo.

Improcedente o argumento defensivo.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:
DOSIMETRIA DA PENA
Inicialmente, impõe-se a apreciação das circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal.
Em relação ao elemento
culpabilidade
não vislumbro fator a ensejar agravamento da pena quanto à reprovação social do delito; o réu registra
antecedentes criminais
, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal positiva juntada aos autos, razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito; o
motivo
do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos tipos penais que visam tutelar o patrimônio; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que o réu fez uso de arma de fogo e agiu em concurso de pessoas para o cometimento do delito; as
consequências
do crime são significativas, afinal, após crime, o bem roubado não foi recuperado e devolvido à vítima; e o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra.
À vista
dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 08 (OITO) ANOS DE RECLUS¿O e ao pagamento de 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à raz
ão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira do réu, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a valorar.
De outro lado, verifico a inexistência de causa de aumento da pena.
De outro lado, há causa de diminuição correspondente à modalidade tentada do delito, pois, o agente não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme fundamentação, devendo-se aplicar a redução prevista no art.14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, razã
o pela qual fixo a pena em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS¿O E PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à raz
ão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, tendo em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referidas penas concretas, definitivas e finais.
DISPOSIÇ¿ES FINAIS
Na forma do art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal, deverá ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime SEMIABERTO.
No tocante ao comando do art. 387, §2º do CPP, deixo de proceder ao cálculo da detração, pois se trata de operação que não implicará em alteração do regime de cumprimento da pena acima fixado.
Considerando-se a natureza do crime praticado pelo sentenciado e a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Da leitura do
decisum
objurgado, verifica-se o mesmo comporta mácula evidente, na medida em que, embora condene o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado) - punido com pena de reclusão variável de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão -, determinou ao àquele a pena primária de 08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, reduzida, ao final, em 1/3 (um terço), em face de o crime ter sido perpetrado na modalidade tentada, cominando ao apelante, a pena derradeira e concreta, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Não há falar, portanto, em excesso punitivo, na medida em que, deveras beneficiado o réu no tocante à sanção e ele aplicada.

Destarte, apesar de a sentença revelar nítida contradição, referindo-se, em determinados momentos, à consumação do crime contido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, condena o réu, expressamente, na parte dispositiva do édito repressivo (fls. 287), pela prática do ilícito contido no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Códex Penal.

A declaração de nulidade da sentença seria impositiva. Não obstante, diante de recurso exclusivo da defesa, qualquer alteração por esta Corte
ad quem
no tocante à reprimenda, imporia indevido
reformatio in pejus
, pelo que, há de ser mantida a pena atribuída ao apelante, assim como o regime de cumprimento de pena fixado no semiaberto, pois em total consonância com o
quantum
punitivo.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora